Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718814-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNNY DOS SANTOS BATISTA AGRAVADO: GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução, no 0703076-22.2024.8.07.0020 (ID 192860133 dos autos de origem), opostos por JOHNNY DOS SANTOS BATISTA em desfavor de GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU (rep. pelo procurador JOAO TEOBALDO DE AZEVEDO NETO), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 59917553) e juntou documentos que compõem os autos conexos da execução de título extrajudicial de no 0713809-81.2023.8.07.0020. Assim, fica o AGRAVANTE intimado a se manifestar sobre os documentos juntados, no prazo de 05 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do agravante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital